Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 202, CC. SÚMULA 383, STF. NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO INICIAL. INSTRUÍDA. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. Não transcorrido o prazo prescricional de dois anos e meio entre o trânsito em julgado dos Embargos à Execução e o início do Cumprimento de Sentença, nos moldes do artigo 202 do Código Civil c/c a súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, não configurada a prescrição intercorrente.
2.1. A demora na solução da lide resultou da instauração de incidente de restauração dos autos, período em que o processo ficou parado, e não de qualquer omissão por parte da exequente.
3. A inicial foi devidamente instruída com o cálculo apresentado pela exequente e as fichas financeiras elaboradas pelo ente distrital executado, que apontam os valores do benefício de maneira individualizada, sem que fosse comprovada a existência de mais de uma execução promovida pela exequente com base no mesmo título executivo judicial, configurados os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões Mantidas.